Tribunal: STF
Processo: HC 265851
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Pedido de absolvição. Insuficiência probatória. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de N.R.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.019.113/SC (evento 14).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal (evento 13).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto condenatório, uma vez inexistente acervo probatório. Aduz que o writ não está sendo utilizado como sucedâneo recursal, tampouco para reanálise do conjunto fático-probatório. Alega que houve retratação da vítima. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente e da condenação até o julgamento final do writ. No mérito, pugna pela cassação do acórdão condenatório, a fim de que seja restabelecida a sentença absolutória de primeiro grau. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 14):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE RETRATAÇÃO DA VÍTIMA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES INVOCADOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. VALORAÇÃO PROBATÓRIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina condenou o paciente à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal. Em sede de revisão criminal, o Tribunal manteve a condenação nos seguintes termos (evento 11):



    “(...)



    Na hipótese em exame, como visto, o postulante busca a rescisão do acórdão condenatório, ao argumento, em apertada síntese, de que foi contrário a evidência dos autos, uma vez que ausentes provas suficientes e idôneas a lastrear a condenação, buscando, assim, sua absolvição. 



    O que o autor pretende na verdade é a total rediscussão do julgado no ponto, o que não pode prevalecer. 



    Ora, o acórdão transitado em julgado discorreu exaustivamente a respeito da suficiência das provas no que tange ao crime de natureza sexual imputado ao revisionando. Veja-se da ementa:



APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM ASCENDÊNCIA SOBRE A VÍTIMA (ART. 217-A, C/C ART. 226, II, AMBOS DO CP). DECISÃO ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. 



MÉRITO. PLEITO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RELATO DA VÍTIMA CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS PROFISSIONAIS DA PSICÓLOGA QUE ATENDEU A VÍTIMA APÓS À OCORRÊNCIA. NARRATIVA DA VÍTIMA QUE ENCONTRA AMPARO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA QUE DOS AUTOS CONSTAM, INCLUSIVE A CONSTATAÇÃO POR PROVA TÉCNICA DA LESÃO VAGINAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO COMPREENSÍVEL ANTE A TENRA IDADE E O SENTIMENTO DE AFETO AO ENTE PATERNO QUE MOSTRA-SE DISSOCIADA DA REALIDADE. AUTORIA COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. 



"A palavra da vítima, nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, assume fundamental importância à elucidação dos fatos e é capaz de embasar a sentença condenatória quando em consonância com as demais provas dos autos. Compete à defesa desconstituir o conjunto probatório produzido pela acusação, que evidencia a prática do crime de estupro de vulnerável, consoante parte inicial do art. 156 do Código de Processo Penal." (Apelação Cível n. 0002586- 32.2013.8.24.0027, de Ibirama, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 29-11-2016) 



RECURSO CONHECIDO E PROVIDO



    A propósito da hipótese de revisão criminal para rediscussão da matéria, explica a doutrina: 



    O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 1282-1283). 



    Aliás, colhe-se deste Tribunal de Justiça julgados a amparar o não conhecimento de revisão criminal com o objetivo de rediscutir matéria já debatida e atingida pela coisa julgada, sem novas provas. Veja-se:



    (...)



    Portanto, por força da pretensa rediscussão da decisão proferida, não se conhece da revisão no ponto.”



    Na sequência, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 14):



    “Conforme assentado na decisão agravada, a pretensão defensiva demanda o reexame do conjunto fático-probatório que fundamentou a condenação imposta pelo Tribunal de origem, providência incompatível com a natureza do habeas corpus. 



    O acolhimento da tese de insuficiência probatória pressupõe a reavaliação crítica: (i) da palavra da vítima em sede policial e em juízo; (ii) do relatório psicológico do CREAS; (iii) da prova técnica; e (iv) dos depoimentos da genitora e da avó materna. Tal análise foi exaustivamente realizada pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória. 



    Com efeito, o Tribunal catarinense, ao reformar a sentença absolutória, procedeu a detido exame do conjunto probatório coligido à ação penal, concluindo pela suficiência dos elementos de convicção para sustentar a condenação. O acórdão condenatório consignou que a palavra da vítima encontra amparo nos demais elementos de prova constantes dos autos, destacando os depoimentos de profissionais da psicologia que atenderam a vítima, bem como a constatação por prova técnica de lesão vaginal. Relativamente à retratação da vítima em juízo, ponderou-se que tal circunstância se mostra compreensível ante a tenra idade da ofendida e o sentimento de afeto ao genitor, não possuindo o condão de afastar a pretensão acusatória, máxime quando cotejada com os demais elementos probatórios (fls. 55/59). 



    Ademais, os paradigmas invocados não se aplicam ao caso concreto por ausência de similitude fática.



    No AREsp n. 2.825.392/RJ, a concessão de ofício fundou-se em: (i) laudos psicossociais não confirmados em juízo pelos profissionais responsáveis; (ii) prevalência exclusiva da palavra da genitora; (iii) existência de laudo pericial negativo para abuso sexual; e (iv) depoimento judicial do menor negando integralmente os abusos. 



    O HC n. 741.270/RJ versou sobre nulidade por violência policial comprovada em laudo pericial, vício que contaminou toda a prova. Tal fundamento não se encontra presente nos autos. 



    O HC n. 1.025.170/TO tratou de constituição de núcleo familiar estável com nascimento de filho, ensejando a aplicação da teoria da derrotabilidade da norma para evitar revitimização. Tais circunstâncias igualmente inexistem no caso concreto. 



    Por fim, o acórdão revisional está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. [...] Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016) – (AgRg no AREsp n. 1.807.887 /RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 4/10/2021). 



    Inexiste, pois, flagrante ilegalidade a ser reparada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Na linha do acórdão recorrido, enfatizo que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. 



    De igual modo, para dissentir dos fundamentos adotados pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, inviável em habeas corpus. Consoante a jurisprudência desta Corte, “Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de indícios suficientes de autoria, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes” (HC 246.969-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.01.2025); “As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. Precedentes” (RHC 251.937-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.03.2025); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demandam o necessário reexame de fatos e provas” (HC 249.231-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.02.2025); “O acolhimento do pedido de absolvição demanda o revolvimento do acervo fático-probatório engendrado nos autos, incabível na via estreita do habeas corpus” (RHC 230.973-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.09.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição por ausência de prova da autoria e materialidade delitiva –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (RHC 205.602-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.02.2022).



    No mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 259128 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2025 PUBLIC 28-08-2025)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante sustenta a atipicidade da conduta e postula a absolvição quanto ao crime de estupro de vulnerável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se o consentimento da vítima pode afastar a tipicidade da conduta no crime de estupro de vulnerável. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O consentimento da vítima menor de 14 anos é irrelevante para a configuração do crime de estupro de vulnerável, por se tratar de presunção absoluta de violência. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição, por atipicidade da conduta –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (HC 262747 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-11-2025 PUBLIC 01-12-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 16 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração em que se pleiteia a absolvição do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 4. Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 261866 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-10-2025 PUBLIC 15-10-2025)



    Diante dessas considerações, não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente